Tribunal: TJES
Processo: 5012720-62.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012720-62.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GLEICILENE MACHADO FERREIRA DA SILVA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5012720-62.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:
GLEICILENE MACHADO FERREIRA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL VINCULADA À AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. VENDA DO APARELHO CANCELADA. PROMESSA DE DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao restabelecimento do plano anterior da consumidora e ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de compensação por danos morais. Sem contrarrazões pela Requerente, ora Recorrida.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, comprova a Recorrida que o preposto da Recorrente assegurou que o negócio referente à alteração contratual levada a efeito em 18/03/2023 seria revertida após o cancelamento da compra de aparelho celular (diga-se, por iniciativa da própria Recorrente) adquirido na mesma oportunidade, o que, entretanto, não aconteceu, resultando em cobranças indevidas a maior em desfavor da consumidora.

(3). Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à violação da oferta aderida pela consumidora, fazendo jus a Recorrida ao cancelamento da nova contratação e restabelecimento do plano anteriormente vinculado à sua linha, não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(4). Por fim, também irretocável o
decisum
recorrido no que se refere à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra inclusive, em patamar inferior em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (descumprimento de oferta com imposição de cobranças indevidas a maior), devendo ser mantido o patamar fixado em sentença (R$ 1.000,00), haja vista a inexistência de recurso interposto pela parte autora e a observância ao princípio
non reformatio in pejus
.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)